Tribunal: STF
Processo: Pet 11654
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido formulado por Delcidio do Amaral Gomez, por meio do qual requer a extensão à Ação Penal Eleitoral n° 0000041-50.2019.6.12.0036, em trâmite perante a 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande, dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente afirma e, ao final, pleiteia o seguinte:



    “(...) 1. No acórdão cujos efeitos se pretende sejam estendidos, o então Relator, Exmo. Min. Ricardo Lewandowski, concedeu ordem de Habeas Corpus, ex-officio, para o fim de declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência celebrado pela ODEBRECHT, assim como de todos os demais que dele decorrem. 



    2. Após a prolação do decisum em comento, foram formulados diversos pleitos de extensão de seus efeitos em favor de uma série de outros réus de ações penais oriundas da operação Lava Jato, nas quais a acusação utilizou como suporte probatório para o oferecimento das denúncias os mesmos elementos reconhecidamente nulos. Com efeito, foram concedidas ordens de Habeas Corpus em favor de WALTER FARIA (18.03.22) e GERALDO ALCKMIN (19.12.22), e.g., além de diversas ordens de trancamento e suspensão de ações penais, todas em virtude da utilização, por parte do Parquet, dos elementos probatórios extraídos dos sistemas obtidos por intermédio do acordo de leniência da ODEBRECHT. 



    3. Ocorre que, na Ação Penal Eleitoral n° 0000041-50.2019.6.12.0036, também oriunda da operação Lava Jato, a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral foi amplamente lastreada nestes elementos de provas ilícitos, especialmente dos extraídos do sistema “Drousys”. 



    4. Assim, pela similitude fático-processual existente entre o caso de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ e o apreciado no bojo dessa Reclamação, na esteira dos pedidos de extensão já concedidos nestes autos, faz parecer crer que cabe ao ora Peticionário o mesmo entendimento aplicado naqueles casos. E qual é o entendimento? De que, pela utilização dos elementos de prova obtidos por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, cuja nulidade já foi declarada, há de se conceder a extensão ora solicitada, a fim de se reconhecer a imprestabilidade destes elementos probatórios. É o que se passa a expor.



    (...)



    7. A força-tarefa da operação Lava Jato obteve cópias de 2 (dois) sistemas de informática da empresa ODEBRECHT, utilizados por esta para comunicação interna e realização de pagamentos: o “Drousys” e o “My Web Day B”. Os elementos probatórios oriundos de tais sistemas teriam chegado às mãos dos Procuradores da República de Curitiba/PR por intermédio de 2 (duas) entregas realizadas pela empreiteira. A primeira, efetuada em 22.03.17, que teve por objeto 4 (quatro) discos rígidos, nos quais existiria uma cópia do sistema “Drousys”, oriunda da Suécia. A segunda, efetuada em 08.08.17, com 5 (cinco) discos rígidos que conteriam uma cópia dos sistemas “Drousys” e “My Web Day B”, oriunda da Suíça. 



    8. Segundo consta na decisão cujos efeitos se almeja estender, o material obtido por meio do acesso aos sistemas supramencionados era mantido em sigilo tanto pela força-tarefa da operação Lava Jato, quanto pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Ministério Público Federal e Justiça Federal, inclusive, negavam a existência de tais materiais. 



    9. Contudo, diante da insistência do Reclamante LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o então Relator franqueou à defesa de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA o acesso aos elementos coletados na denominada operação Spoofing. E foi da análise de tais materiais que se extraiu a informação de que, não obstante existissem elementos de convicção relacionados ao Acordo de Leniência da ODEBRECHT não disponibilizados às defesas, (i) a cadeia de custódia, (ii) a higidez desses materiais, (iii) bem como a legalidade em sua obtenção, estavam todas comprometidas. Ainda, sublinhou-se, naquele decisum, que “parte do material destinado à perícia [...] teria sido transportado em sacolas de supermercado, sem qualquer cuidado quanto à sua adequada preservação”.



    10. Em seguida, ao passo que evidenciou a parcialidade do então magistrado instrutor da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR e atestou a veracidade dos elementos obtidos no bojo da operação Spoofing, o então Relator destacou os “vícios que maculam as provas de acusação baseadas no Acordo de Leniência da Odebrecht e documentos conexos, as quais têm origem em tratativas internacionais entabuladas à margem da legislação vigente e, ademais, manipuladas de forma tecnicamente inadequada”. Por conseguinte, declarou a integral imprestabilidade “dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem”. 



    11. Ocorre que, assim como na denúncia ofertada na Ação Penal n° 5063130-17.2016.4.04.7000 (sede do Instituto Lula), o Ministério Público Eleitoral de Mato Grosso do Sul valeu-se dos elementos de prova obtidos no Acordo de Leniência da ODEBRECHT nos autos da Ação Penal Eleitoral 0000041-50.2019.6.12.0036. Vejamos.



    (...)



    12. Da análise da exordial acusatória que envolve o ora Peticionário (anexo3), recebida pelo Juízo Eleitoral (anexo2), bem se notam diversas menções a elementos informativos obtidos pelo Acordo de Leniência da ODEBRECTH, sobretudo ao sistema "Drousys". 



    13. Ao narrar a conduta do ora Peticionário, o Parquet eleitoral referiu-se, por diversas vezes, a informações e relatórios elaborados pela Polícia Federal com base nos dados retirados do sistema “Drousys”. Com efeito, já no início da exposição dos fatos, o Parquet eleitoral faz referência ao despacho nº 999745/2020. Confira-se: 



    ‘De acordo com o Despacho nº 999745/2020 (ID 86094888, fls. 117/131), nos Autos da Representação 40-65.2019.6.12.0036 do Grupo de Trabalho Lava Jato da Polícia Federal em Curitiba/PR, averiguou-se que o denunciado DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ recebeu recursos provenientes das supracitadas empresas para quitação de compromissos financeiros junto à publicitária ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA, por intermédio da empresa CRAWL de titularidade de CAROLINA FERNANDES LAZARETH (filha de Zilmar)’ 



    14. Referido despacho, por sua vez, menciona diversas vezes dados oriundos do sistema “Drousys". Veja-se: 



    ‘Um dos beneficiários sob investigação é aquele de alcunha GRISALHÃO, veiculado em planilha de requisição de pagamentos apreendida junto a MARIA LUCIA TAVARES (da ODEBRECHT)”. O aprofundamento das investigações ensejou o afastamento de sigilos telemático, bancário e fiscal, cujos resultados permitiram concluir que a entrega de recursos beneficiou DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, por meio da quitação de compromissos financeiros junto à publicitária ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA (CPF 371.651.518-34)" *** 



    "Uma das das planilhas apreendidas junto a MARIA LÚCIA exibia a programação de entrega de valores do Setor de Operações Estruturadas para a semana do dia 21 a 24 de outubro de 2014. A planilha trazia informações sobre entrega ao codinome "GRISALHÃO", programada para o dia 23/10/2014, no valor de R$ 500.000,00 e mediante a senha "SUPERVISOR". Ao lado do valor de R$ 500.000,00, fora escrito à mão o número 2, o qual remete a uma anotação manuscrita abaixo da planilha, onde lê-se: "2) entregar na rua Santa Justina, 210, Vila Olímpia - Hotel Mercure São Paulo - Sra ELISABETH OLIVEIRA, apto 1505 - dia 23/10 das 10:00 às 13:00 hs"



     "Destaque-se que a efetiva ocorrência do pagamento de R$ 500.000,00 no dia 23/10/2014 ao codinome "GRISALHÃO" resta demonstrada por meio de outro documento apreendido na residência da MARIA LÚCIA, o qual consubstancia "controle de caixa" do prestador de serviço PAULISTINHA” No extrato em questão, a entrega de R$ 500.000,00 no dia 23/10/2014, correspondente à senha "SUPERVISOR", consta como débito registrado’



    15. Em seguida, o documento elaborado pela Polícia Federal prossegue descrevendo o deslinde de diligências investigativas realizadas pela Polícia Federal em virtude das informações amealhadas a partir do sistema "Drousys", especialmente o interrogatório de ELISABETH OLIVEIRA. Nele, buscava-se identificar a pessoa a quem se atribuía o codinome “Grisalhão". Confira-se. 



     "F. 16 - Requisitou-se ao Hotel Mercure Vila Olímpia os dados de hóspedes do apartamento 1505 em datas próximas. Em resposta, foi encaminhada cópia da nota fiscal nº 287361, bem como documentação relacionada a hospedagem de ELISABETH MARIA DE SOUZA OLIVEIRA (CPF 038.871.268-66) no apartamento 1505, no período de 22/10/2014 a 23/10/2014 (ANEX03). A reserva teria sido realizada no dia 20/10/2014” F. 19 - Em sede policial, ELISABETH foi inquirida sobre os fatos em questão (ANEX04), ocasião em que informou trabalhar na área de propaganda e publicidade, como administradora.[...] 



    F. 20 - Perguntada sobre o codinome "GRISALHÃO" e sobre a entrega de dinheiro, negou peremptoriamente conhecer o significado de codinome ou a ocorrência da entrega de dinheiro. Contudo, ao final da oitiva, recordou-se, de forma espontânea, que trabalhou para a campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ (CPF 011.279.828-42) ao Governo do Estado do Mato Grosso do Sul em 2014, por meio da empresa A&S MARKETING LIDA (CNPJ 20.645.451/0001-93). Segundo ELISABETH, o trabalho teria consistido em emitir notas e cuidar dos pagamentos da agência referente a tal campanha. 



    F. 21 - Não se pode ignorar que o codinome "GRISALHÃO" pode, de fato, guardar relação com o ex-Senador DELCÍDIO DO AMARAL, o qual notoriamente possui cabelos grisalhos. Tal impressão, aliada às informações espontaneamente providas por ELISABETH OLIVEIRA, parece apontar que, de fato, tenha ela recebido recursos na data e local providos por conta de acerto relacionado, de alguma forma, ao ex-Senador.’



    16. Na sequência, narra a exordial acusatória o recebimento, por parte da empresa CRAWL (de CAROLINA FERNANDES LAZARETH), de pagamentos efetuados por uma série de empresas, baseando-se para tanto na informação nº 034/2020-DELECOR, elaborada com as informações adquiridas em medidas cautelares, notadamente a quebra do sigilo bancário da empresa CRAWL, deferidas pelo Juízo Federal em decorrência dos dados obtidos pelo sistema "Drousys". Confira-se. 



    ‘Conforme consta na Informação n. 034/2020-DELECOR (ID 86094889, fls. 4/79), entre os anos de 2013 e 2014 foram realizados diversos pagamentos pelas empresas UTC ENGENHARIA, CONSTRUTORA CRONACON, GLOBALBANK ASSESSORIA e GPI PARTICIPAC¸O~ES E INVESTIMENTOS a` empresa CRAWL, que prestava servic¸os de publicidade ao então candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, DELCI´DIO DO AMARAL GOMEZ’ 



    17. A informação mencionada, por seu turno discorre, repise-se, sobre as quebras de sigilo bancário da empresa CRAWL, deferidos pelo Juízo Federal. Veja-se: 



    ‘A partir de extratos banca´rios, obtidos por meio de quebra de sigilo banca´rio, autorizada judicialmente, referente aos anos de 2013 e 2014, em que foram realizados pagamentos pelas empresas UTC ENGENHARIA, GLOBALBANK ASSESSORIA, GPI PARTICIPACOES e CONSTRUTORA CRONACON a` empresa CAROLINA FERNANDES LAZARETH (CRAWL), assim como no ano de 2014 ocorreu um pagamento realizado pela empresa ECOM ENERGIA a` empresa TAKE PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA, a presente Informac¸ão detalhara´ o recebimento de dinheiro entre a pessoa físicas e jurídicas no contexto da investigação, conforme indica os extratos banca´rio [...]



    Apo´s selec¸ão geral dos créditos das empresas sob suspeic¸ão e dos valores debitados pela empresa CRAWL, o próximo passo e´ demonstrar quem recebeu os valores da empresa CRAWL, a periodicidade que recebeu, o total que recebeu e possivelmente quem são estas pessoas credoras da referida empresa.



    Neste contexto investigativo, resta afirmar que, as movimentac¸o~es da empresa CRAWL possuem origem e destino de valores financeiros suspeitos, em relac¸ão de quem se recebeu e para quem foi encaminhado os altos valores analisados, principalmente em relac¸ão a atividade e o porte da empresa CRAWL (tempo de atividade e outros), em relac¸ão a vida pregressa laborativa de Carolina (responsa´vel legal pela empresa) como também, a relac¸a~o com muitas pessoas físicas e jurídicas citadas, que se confundem em parentescos, sociedades e ate´ mesmo vinculo direto de servidores do Ex-Senador Delcídio do Amaral e com a empresa Crawl [...]’ 



    18. A fim de demonstrar a relação do Peticionante com os pagamentos realizados para a empresa CRAWL, o Parquet Eleitoral menciona trecho específico do despacho nº 999745/2020. Confira-se: 



    ‘Verificou-se, ainda, que no dia 18/07/2014 foi realizado um pagamento pela empresa ECOM ENERGIA a` empresa TAKE PRODUC¸A~O E PUBLICIDADE, no valor de R$ 235.452,50 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos). Em investigac¸ão, comprovou-se tratar-se de contrato firmado com a finalidade de embasar repasse de recursos cujo beneficia´rio final seria o então candidato DELCI´DIO DO AMARAL GOMEZ, de acordo com Despacho no 999745/2020 (ID 86094888, fl. 123)’ 



    19. O referido despacho descreve, uma vez mais, o deslinde de medidas cautelares deferidas pelo Juízo Federal com base nos dados extraídos do sistema "Drousys”. Desta vez, o relato´rio da equipe policial analisa conversas obtidas a partir da quebra de sigilo de dados das caixas de e-mail de ELISABETH OLIVEIRA. Senão, vejamos: 



    ‘F. 23 - Contudo, com o aprofundamento das investigações, especialmente por meio do afastamento de sigilo telemático da caixa de e-mail pessoal de ELISABETH OLIVEIRA (elisabetholiveira33@gmail.com), foi possível não só corroborar os indícios até agora expostos acerca da entrega de dinheiro feita pelo Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT a ELISABETH OLIVEIRA - em benefício de DELCÍCIO DO AMARAL -, mas também descortinar fatos novos e que configuram, em tese, a prática de outros ilícitos, que vão além dos pagamentos efetuados pela ODEBRECHT’ [...] 



    ‘As investigações indicam que DELCÍDIO DO AMARAL também recebeu em seu benefício recursos de origem ilícita repassados pela UTC ENGENHARIA - outra empreiteira investigada no âmbito da Operação LAVAJATO - e também por outras empresas, direcionados para o pagamento dos serviços prestados pela A&S MARKETING POLÍTICO (de ZILMAR FERNANDES) em campanha eleitoral de 2014.’ 



    20. Prossegue a exordial acusatória oferecida pelo Parquet eleitoral mencionando pagamentos feitos à empresa ECOM ENERGIA, novamente utilizando como referência o despacho elaborado pela Polícia Federal. Confira-se. 



    ‘Verificou-se, ainda, que no dia 18/07/2014 foi realizado um pagamento pela empresa ECOM ENERGIA à empresa TAKE PRODUC¸A~O E PUBLICIDADE, no valor de R$ 235.452,50 (duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais, e cinquenta centavos). Em investigac¸ão, comprovou-se tratar-se de contrato firmado com a finalidade de embasar repasse de recursos cujo beneficia´rio final seria o então candidato DELCI´DIO DO AMARAL GOMEZ, de acordo com Despacho no 999745/2020 (ID 86094888, fl. 123)’ 



    21. O trecho apontado do documento elaborado pela Polícia Federal menciona e-mails enviados por ELISABETH OLIVEIRA, obtidos com a quebra de sigilo de dados de sua conta pessoal. 



    ‘Em 11/07/2014 - ainda em época próxima ao período eleitoral, portanto -, ELISABETH OLIVEIRA recebe e-mail enviado por pessoa de nome ALEXANDRE ASSIS (posteriormente identificado como ALEXANDRE DONÁ DE ASSIS, CPF 248.286.898-00), a qual indica os nomes de duas empresas para emissão de nota: CONSTRUTORA CRONACON (CNPJ 63972277/0001-04) e ECOM ENERGIA (CNPJ 05352237/0001-55. 



    P. 85 - No mesmo dia, ELISABETH OLIVEIRA avisa a ALEXANDRE que irão utilizar a CROWL(CAROLINE FERNANDES LAZARETH - ME) e a TAKE PRODUÇÃO E PUBLICIDADE (CNPJ 16.091.878/20001-10) para a emissão de notas. ELISABETH solicita ainda que ALEXANDRE informe "quanto será por cada empresa.’ 



    P. 90 - Em 14/7/2014, ELISABETH encaminha minuta de contrato com a ECOM ENERGIA para MÁRCIO, da ECOM ENERGIA. No entanto, no mesmo dia ALEXANDRE ASSIS lhe escreve dizendo que o valor teria de ser alterado, porque "a empresa só pode pagar no máximo de 265,000,00". Diz ainda que "nós fizemos uma operação e o Cel Rabelo sabe dessa operação’ 



    22. Ressalte-se, portanto, que a exordial acusatória oferecida pelo Parquet eleitoral baseou-se exaustivamente em relatórios e informações elaborados pela Polícia Federal com base em dados obtidos por meio do sistema "Drousys" no âmbito do Acordo de Leniência da ODEBRECHT e em elementos informativos produzidos a partir de medidas cautelares deferidas com base nestes dados.



    23. Ou seja, de acordo com o que fora descrito pelo próprio Parquet, seguiu-se da seguinte forma para a obtenção do conjunto probatório acusatório: i) Por meio do sistema "Drousys", angariado no bojo do acordo de leniência da ODEBRECHT, identificou-se um pagamento de R$ 500.000,00, recebidos em 23 de outubro de 2014 por ELISABETH OLIVEIRA, quantia essa que seria destinada à pessoa de codinome "Grisalhão"; ii) Em seguida, com base nestes elementos informativos, realizou-se o interrogatório de ELISABETH, que mencionou ter trabalhado na campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ em 2014, por intermédio da A&S Marketing LTDA; iii) O Ministério Público Federal, então, postulou pela quebra do sigilo dos dados das contas de e-mail de ELISABETH OLIVEIRA, o que foi deferido pelo Juízo Federal; iv) A partir destes dados, foi possível identificar que DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ detinha o codinome "Grisalhão", bem como que possivelmente haveriam sido realizados outros pagamentos, por parte de uma série de outras empresas, à empresa CRAWL, supostamente ligada à campanha eleitoral de 2014 do Peticionário; v) Por fim, atendendo a requerimento do Ministério Público Federal, o Juízo Federal deferiu a quebra de sigilo dos dados bancários da CRAWL, o que possibilitou a identificação dos pagamentos realizados desta para as empresas mencionadas na exordial acusatória e que, em tese, teriam ligação com a campanha eleitoral de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ. 



    24. Em outros termos: a partir de uma prova ilícita obtida no Acordo de Leniência da ODEBRECHT, foram identificadas as remessas de supostos valores ilícitos para a campanha de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, circunstância esta que fora determinante para o oferecimento e recebimento da denúncia contra o ora Peticionário.



    25. Ocorre que, consoante narrado no início deste tópico, todas as provas obtidas através do referido acordo de leniência foram declaradas como imprestáveis, seja com relação a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, seja no que tange aos demais réus de ações oriundas da operação Lava Jato. E isso porque não havia como atestar a confiabilidade das informações extraídas do sistema “Drousys”. 



    26. De toda sorte, a despeito disso, a Promotoria de Justiça Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande/MS ofereceu a incoativa contra o ora Peticionário, fundamentando sua descrição fática justamente nos supostos pagamentos não declarados identificados mediante elementos informativos oriundos, direta e indiretamente, da extraça~o de dados do sistema “Drousys”. 



    27. Em verdade, para sustentar a denúncia, o Ministério Público Eleitoral citou os documentos obtidos por meio do sistema “Drousys” e do Acordo de Leniência da ODEBRECHT por pelo menos 10 (dez) vezes. Frisese: para fundamentar as imputações contidas na exordial acusatória, o Parquet cita, no mínimo, 10 (dez) vezes os elementos extraídos do sistema “Drousys” e do Acordo de Leniência da ODEBRECHT. 



    28. De todo o exposto, de plano se nota que a prova definida por essa Suprema Corte como “impresta´vel” foi utilizada in casu não apenas para identificar transferências realizadas para a empresa CRAWL, mas também para sustentar a suposta relação destes pagamentos com a campanha eleitoral de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ do ano de 2014. 



    ‘Desse modo, se, no presente caso, tal como ocorreu nos autos da ação penal Sede do Instituto Lula, foram utilizadas provas obtidas pelo Acordo de Leniência da ODEBRECHT, em especial dados extraídos do sistema “Drousys”, dúvida não ha´ sobre o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do ora Peticionário. Portanto, a extensão dos efeitos da decisão proferida no dia 28.06.21 ou a concessão de Habeas Corpus de ofício em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ são medidas que se impõem. E isso porque o procedimento irregular da força-tarefa da operação Lava Jato produziu efeitos não só com relação a LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, mas também no que tange ao ora Peticionário.’ 



    (...)



    45. Ante todo o exposto, requer-se: 



    a) Considerando que contra o Peticionário também tramita ação penal eleitoral cujos elementos probatórios foram obtidos por meio do acordo de leniência da ODEBRECHT, encontrando-se, portanto, em situação processual idêntica à do Reclamante, requer-se, com fundamento no que dispõe o art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Exmo. Min. Ricardo Lewandowski nestes autos, em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, a fim de que seja reconhecida a imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente declaração de nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na ação penal eleitoral, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR); 



    b) Subsidiariamente, com fundamento no que dispõe o art. 654, §2º, do CPP, e diante das flagrantes ilegalidades constatadas in casu, a concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, em favor de DELCÍDIO DO AMARAL GOMEZ, a fim de que seja reconhecida imprestabilidade das provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo de Leniência da ODEBRECHT, com a consequente nulidade de todos os atos decisórios, meritórios ou não, proferidos na ação penal em comento, em seus feitos incidentais ou acessórios e, inclusive, nas investigações (conforme já decidido, também, na Reclamação n° 45.691/PR).”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto, inicialmente, está superada a discussão sobre a imprestabilidade de elementos de provas obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, devendo-se apenas analisar as consequências processuais dessa conclusão material. 



    Com efeito, conforme ressaltado, em manifestação nestes autos, pela Procuradoria-Geral da República:



    “Após combativos recursos das partes nos processos penais, em especial no Supremo Tribunal Federal, sagrou-se vencedora a tese da imprestabilidade dos sistemas Drousys e My Web Day B, com base nos seguintes argumentos. A) Incompetência ratione loci do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e parcialidade do seu magistrado titular à época, o Juiz Federal Sérgio Moro, com relação ao processo e julgamento das ações penais ali movidas em face de Luiz Inácio Lula da Silva, irregularidades que posteriormente reconheceu-se contaminarem vários atos judiciais até então praticados, inclusive instrutórios, entre os quais a recepção do Acordo de Leniência da Odebrecht como prova de acusação; e, B) Tratativas internacionais realizadas de modo informal e irregular em detrimento de Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de subsidiar denúncias contra ele, conforme evidências colhidas por meio dos dados da Operação Spoofing, cuja documentação, inclusive, não foi franqueada à defesa. 



    Transitou em julgado o seguinte leading case: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE- SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III - Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI -Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (...)



    Na linha de outros julgados do Ministro Dias Toffoli resta assentado sobre as consequências: 



    “Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.”



    “Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.” 



    Em suma, à luz de tudo quanto arrazoado, opina-se pelo reconhecimento da imprestabilidade de provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo e Leniência da ODEBRECHT, em consonância com o entendimento atual desse Supremo Tribunal Federal, limitando-se, em seus efeitos, ao desentranhamento dos autos, para fins de inutilização, sem imediato prejuízo para a persecução penal, cuja continuidade é de se averiguar pelo magistrado singular, se for o caso. Em razão do exposto, o Ministério Público Federal pugna pelo acolhimento parcial da pretensão do requerente.”



    De fato, verifico que o ora requerente responde a imputações que possuem lastro no acordo de leniência da Odebrecht e nas planilhas de dados extraídos diretamente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, integrantes do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000.



    Ora, conforme se constatou na decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte referida acima, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Nesse sentido, é possível aferir, conforme salientou o ora requerente, que os mencionados elementos de prova foram citados na inicial acusatória em diversas oportunidades. 



    Por tais razões, somadas àquelas apresentada pelo Parquet, não há como deixar de concluir que os elementos de convicção derivados dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, que emprestam suporte ao feito movido contra o requerente, encontram-se nulos, não se prestando, em consequência, para subsidiar as acusações contra ele subscritas.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante desta petição e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao ora requ